Tribunal: TJSP
Processo: 2012880-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU e Taxas Anexas dos exercícios de 2007 a 2010. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes. Insurgência dos excipientes. Acolhimento.

CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal das exigências principais. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU e Taxas Anexas dos exercícios de 2007 a 2010. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes. Insurgência dos excipientes. Acolhimento.

CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal das exigências principais. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade.

Municipalidade que, ademais, ingressou com a Execução Fiscal tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era falecido antes do fato gerador. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Extinção da execução fiscal de origem que se mostra de rigor. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2012880-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes JULIETA AJAJ
KYRIAKOS SAAD e KYRIAKOS KYRIAKOS SAAD (ESPÓLIO), é agravado
MUNICÍPIO DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012880-92.2020.8.26.0000 -Voto no 17092
2
Voto n. 17092
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2012880-92.2020.8.26.0000
Comarca:
Sorocaba
Agravantes: Julieta Ajaj Kyriakos Saad e Espólio de Kyriakos Kyriakos Saad
Agravado:
Município de Sorocaba
Interessados:Espólio de Olinda Raphael Kyriakos Farid e Espólio de Alexandre
Kiriakos
Execução Fiscal. IPTU e Taxas Anexas dos exercícios de 2007 a
2010. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta
pelos
ora
agravantes.
Insurgência
dos
excipientes.
Acolhimento.
CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal das
exigências principais. Ausência dos requisitos estabelecidos no
art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN.
Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre
defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do
autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art.
321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art.
618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que implica
em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em
favor de uma das partes, para preservação do princípio da
imparcialidade.
Municipalidade que, ademais, ingressou com a Execução
Fiscal tomando por base informações desatualizadas. Processo
instaurado contra quem já era falecido antes do fato gerador.
Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.
Extinção da execução fiscal de origem que se mostra de rigor.
Recurso provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Julieta Ajaj Kyriakos Saad e Espólio de Kyriakos Kyriakos Saad contra a r. decisão
copiada às p. 156, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012880-92.2020.8.26.0000 -Voto no 17092
3
agravantes, sob o fundamento que as questões alegadas (requisitos da CDA, prescrição,
natureza jurídica do tributo e ausência dos pressupostos de constituição e validade) não
comportam discussão na via eleita da exceção de pré-executividade.
Preliminarmente, requerem os agravantes a atribuição de efeito
suspensivo ao presente recurso, sob o fundamento de que a presente execução possui
elevado valor (R$ 252.502,04), e que a manutenção da decisão proferida sujeitará os
executados ao pagamento do crédito executado.
No mérito, alega, em síntese, que: (I) ocorreu a prescrição dos
créditos quanto aos agravantes, tendo em vista o largo prazo decorrido entre a o
vencimento das obrigações, e a citação dos agravantes; (II) a CDA é nula, tendo em
vista que não cumpre com os requisitos previstos no art. 2o §5o da LEF e art. 202, III
do CTN (III) indevida a cobrança de Taxa de Lixo, vez que a mesma possui a mesma
base de cálculo do IPTU. Por fim, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja
extinta a execução fiscal, com arbitramento dos honorários advocatícios (p. 01/15).
A agravada apresentou contraminuta de p. 172/186, em que alega,
em síntese, que: (I) as matérias alegadas demandam dilação probatória, incompatível
com a via eleita; (II) a CDA cumpre com os requisitos legais; (III) não ocorreu a
prescrição dos créditos; (IV) a Taxa de Remoção de Lixo ora executada é legal; (V)
incabível a fixação de honorários advocatícios contra o Município.
O efeito suspensivo pretendido foi deferido em decisão de p.
161/163.
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da
abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois o processo
foi extinto antes mesmo de ser inaugurado o prazo para que o executado manifestasse
eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, não consta dos autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012880-92.2020.8.26.0000 -Voto no 17092
4
nomeação de advogado ou curador especial para o executado e ao julgador impõe-se
velar pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do
CPC/2015), sendo certo que o disposto no inciso V do art. 932 e no § 1o do art. 1010,
ambos do CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que determinava a intimação do
agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
No mérito, o recurso, tempestivo e preparado (p. 16/18 e 169),
comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal proposta em 26/01/2012 (p. 20)
originalmente pelo Município de Sorocaba, em face de Farid Alexandre Kyriakos,
pretendendo a cobrança de IPTU dos exercícios de 2008 a 2011. O despacho citatório
foi proferido em 30/01/2012 (p. 29).
Em 07/11/2014 o espólio de Olinda Raphael Kyriakos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012880-92.2020.8.26.0000 -Voto no 17092
5
compareceu espontaneamente aos autos, apresentando exceção de pré-executividade de
p. 39/48 em que alegou, em síntese, que: (I) ocorreu a prescrição dos créditos
executados; (II) o imóvel tributado fora vendido a terceiro ainda em 1991 (data em que
o executado original, Sr. Farid, já era falecido) pela excipiente (viúva do executado);
(III) indevida a cobrança de Taxas atreladas ao IPTU.
O Município se manifestou (p. 71/88).
Após, foi proferida a decisão e p. 104/109, bem como determinou,
de ofício, a alteração do polo passivo da execução, para fazer constar os espólios de
Farid Alexandre Kyriakos e Olinda Raphael Kyriakos.
Da decisão foi interposto recurso de apelação, o qual não foi
conhecido, diante da inadequação da via eleita (p. 114/119).
Após, a municipalidade requereu o redirecionamento da execução
contra os espólios (p. 112/113).
Em decisão de p. 121, foi deferido o pedido de inclusão dos
espólios, bem como, de ofício, determinou-se a inclusão de Julieta Ajaj Kyriakos
Saad no polo passivo.
Os executados, espólio do Sr. Farid e a Sra. Julieta,
apresentaram nova exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, as mesmas
matérias alegadas no presente Agravo de Instrumento (p. 128/139).
O Município se manifestou quanto à exceção (p. 141/155).
Após, foi proferida a decisão agravada, que rejeitou a exceção
apresentada, sob o fundamento de que as questões alegadas deveriam ser discutidas
pela via dos Embargos do Devedor.
Pois bem.
Com efeito, a validade da certidão de dívida ativa depende do
integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012880-92.2020.8.26.0000 -Voto no 17092
6
reproduzidos:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como,
sempre que possível o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar
o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a
indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como
tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com
as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 580, 586 e 618 (I), do CPC/1973 e 783,
786 e 803, I, do NCPC.
Não há que se confundir vício da petição inicial (quando o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012880-92.2020.8.26.0000 -Voto no 17092
7
deve provocar a emenda art. 321 do NCPC) com vício da CDA (que pode implicar
em nulidade da execução art. 803, I, do NCPC). Daí porque, e também em respeito
ao princípio da imparcialidade, não cabe ao juízo determinar a intimação da Fazenda
exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do artigo 2o da Lei n.
6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só das partes, a análise
individualizada das milhões de Execuções Fiscais que atualmente tramitam pelo Poder
Judiciário e inestimável número de intimações pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal (CDA
art. 784, IX, do NCPC) deve traduzir crédito dotado de presunções relativas de
liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a regularidade da
exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato da inscrição do débito na dívida
ativa (aliás, a finalidade da inscrição é justamente a de conferir a regularidade da
exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não
corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da CDA,
possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte
exequente e não por provocação do juízo.
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é nesse
sentido, como se verifica no seguinte julgado:
“Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Substituição Ou
Emenda da CDA. Impossibilidade.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade de
se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do título,
até a prolação da sentença de embargos, desde que não implique
modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392
do STJ. Tal substituição também não é possível quando os vícios
decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a
substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de fundamentação legal equivocada
gera a modificação substancial do próprio lançamento tributário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012880-92.2020.8.26.0000 -Voto no 17092
8
4. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no 1.225.978/RJ,
Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
17.02.2011, v.u.)
No caso concreto, realizando o confronto entre as certidões de
dívida ativa que embasam a execução fiscal (p. 21/28) com as disposições dos
transcritos artigo 202, caput, do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 6o, da Lei de
Execução Fiscal, verifica-se que os títulos padecem de vícios insanáveis, sendo,
portanto, nulos.
De fato, as CDAs em questão apresentam fundamentação
legal demasiadamente genérica para as obrigações principais (Leis no
1.444/1936, 1.578/1969 e 3.448/1990 e suas alterações posteriores).
Ademais, não há indicação precisa da natureza do tributo ora
executado. Isso porque as CDAs indicam no campo “Descrição do Tributo”
“IPTU- Imposto Predial Territorial Urbano e Taxas Anexas”. Entretanto, não
há qualquer especificação quanto à natureza das referidas taxas, ou a
fundamentação legal específica das mesmas. Por sua vez, os versos da CDA
apresentam informação conflitante com o anverso dos títulos, na medida em
que indicam que se pretende a cobrança tão somente de Imposto Territorial
Urbano.
Tal omissão resta ainda mais evidente, quando se compraram as
exceções de pré-executividade apresentadas pelos coexecutados. A exceção oposta pelo
espólio da Sra. Olinda, sugere que são cobradas Taxas de Limpeza e Conservação de
Logradouros e Taxa de Incêndio, além da Taxa de Recolhimento de Lixo (p. 40),
enquanto que aquela oposta pelos ora agravante sugere que a única Taxa executada é
aquela referente ao recolhimento de lixo.
A gravidade das omissões apontadas, já que diretamente
relacionadas a requisitos essenciais, impõe conclusão no sentido de que a nulidade
das certidões de dívida ativa se sobrepõe à presunção de certeza e liquidez de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012880-92.2020.8.26.0000 -Voto no 17092
9
deveriam gozar.
O artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e o artigo
2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal preceituam que a certidão de divida ativa
mencione a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a
disposição de lei em que seja fundado.
A respeito do tema, vale transcrever o comentário de Leandro
Paulsen ao inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, inserido na obra
“Direito Tributário Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência”, ed. Livraria do Advogado, 11a ed., 2009, p. 1280:
“É imperativo que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da
CDA, a indicação do dispositivo legal que fundamenta o débito. Não
basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do
dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação.
Ademais, como o tributo decorre de lei em sentido estrito, é irregular a
referência tão-somente ao regulamento”.
Ademais, cabe à Fazenda Pública a obediência ao princípio da
legalidade, conforme preceitua o artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Assim nos ensina Hugo de Brito Machado a respeito da questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez.
A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-constituída
(CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa, podendo ser elidida
por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem
aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único). A isto equivale dizer que a
dívida ativa regularmente inscrita é líquida e certa até prova em
contrário.” (in “Curso de Direito Tributário”, 30a edição, Editora
Malheiros, pág. 260).
Nesse sentido, apresentam-se precedentes desta Colenda Câmara,
cujas ementas seguem transcritas:
“Embargos à execução fiscal. Nulidade da CDA que embasa a execução
fiscal - ausência de informação quanto à origem e fundamento legal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012880-92.2020.8.26.0000 -Voto no 17092
10
dívida. Nega-se provimento ao recurso. (Ap. 0005409-53.2010.8.26.0568,
Rel. Des. Beatriz Braga, j. 13/02/2014)”
“Certidão de Dívida Ativa. Ausência de indicação do dispositivo legal
que fundamenta o crédito, bem ainda a indicação da origem e natureza
Requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 e art. 202 do CTN
desatendidos - Nulidade da CDA. Doutrina e jurisprudência
Reconhecimento de ofício - Extinção da execução decretada com fulcro
no art. 267, IV, do CPC, prejudicado o exame do recurso. (Ap.
0514620-29.2009.8.26.0071, Rel. Des. Osvaldo Capraro, j. 30/01/2014)”
Em suma, se à Fazenda Pública é dado produzir unilateralmente a
CDA, é porque, com razão, existe a presunção de legitimidade e legalidade dos atos
administrativos. Todavia, cessa aí a possibilidade de se invocar presunções favoráveis
aos entes tributantes, porque só será CDA (título executivo) o documento que
formalmente contiver os requisitos expressamente exigidos pela lei de regência, pois do
contrário, simplesmente, não será título executivo, mas mero documento.
O título executivo é pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo de execução e, pois, sua
existência e validade são antecedentes lógicos e necessários de qualquer
discussão de mérito (existência ou não do crédito tributário).
Ausente, pois, pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, a extinção era medida que se fazia necessária, devendo ser
mantida integralmente a r. sentença recorrida.
Cumpre ressaltar que não é aplicável ao caso o disposto no art. 338
do NCPC, tendo em vista que as execuções fiscais são regidas pela Lei 6.830/80 e pelo
CTN, ou seja, leis específicas que prevalecem sobre a lei geral (CPC), ainda que esta
tenha entrado em vigor posteriormente.
Ademais, quando a exequente ingressa com uma ação executiva,
apresentando uma certidão de dívida ativa, a qual goza de presunção de certeza e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012880-92.2020.8.26.0000 -Voto no 17092
11
liquidez, não pode haver dúvida quanto ao sujeito passivo da demanda, a não ser que
esta mude no curso da ação, o que não ocorreu no presente caso.
Nesse sentido, esta e. Câmara de Direito Público vem,
reiteradamente, impedindo a alteração do polo passivo da execução fiscal, mesmo após
a entrada em vigor do NCPC:
“Execução fiscal. IPTU dos exercícios 2008 a 2010. Sentença que
extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma.
Impossibilidade. Discussão quanto à admissão de emenda ou
substituição da CDA. Súmula 392 do STJ. Manutenção da sentença
extintiva.
Nega-se
provimento
ao
recurso.”
(Apelação
0500926-53.2012.8.26.0405 - Osasco rel. Des. Beatriz Braga - 18a Câmara
de Direito Público j.: 07/12/2017; DJe: 13/12/2017)
“EXECUÇÃO FISCAL Imposto Predial Urbano e taxas - Ação extinta
em primeiro grau em razão do reconhecimento de ilegitimidade de parte
Cabimento
Ação proposta contra executado já falecido

Descabimento de substituição do polo passivo da execução constatado,
sob pena de alteração do próprio lançamento fiscal
Vedada a
modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392
do STJ - Ausência de atualização cadastral imobiliária que não tem o
condão de validar a equivocada constituição de um crédito tributário -
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(Apelação
1503656-45.2016.8.26.0319 - Lençóis Paulista rel. Des. Wanderley José
Federighi - 18a Câmara de Direito Público - j: 07/12/2017; DJe:
12/12/2017)
Além disso, a jurisprudência encontra-se pacificada, nos termos da
Súmula 392 do STJ, a qual não foi cancelada ou revogada mesmo após o dia 18.03.2016
e que assim dispõe:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução”.
No mais, as indicações são no sentido de que a ação foi ajuizada
contra pessoa que não poderia ser sujeito passivo dos tributos em questão (IPTU e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012880-92.2020.8.26.0000 -Voto no 17092
12
Taxas dos exercícios de 2007 a 2010), conforme consta da certidão de matrícula do
imóvel desde 09/05/2011 (p. 33) uma vez que o ajuizamento da execução fiscal, em
26/01/2012 (p. 20), identificou como sujeito passivo pessoa que já era falecida desde
05/08/1973, isto é, antes da ocorrência do fato gerador.
Inviável a substituição do sujeito passivo na forma efetivada. Não
se trata de simples substituição processual do sujeito passivo antes da estabilização da
lide. Igualmente não se trata de responsabilidade por transmissão, já que não há
qualquer prova ou indício de que causa superveniente à inscrição da dívida é que
alterou a sujeição passiva da relação tributária.
Destaca-se que o ato administrativo caracterizado pela inscrição de
um débito na dívida ativa tem por finalidade justamente verificar a regularidade da
exigência fiscal.
A conclusão é no sentido de que o exequente não tomou as
providências necessárias para o acertamento de seu crédito, para atribuir-lhe liquidez e
certeza, já que a execução deveria ter sido proposta em face do espólio ou
sucessores do executado.
Além disso, a análise dos treze precedentes que embasam a Súmula
392 do Superior Tribunal de Justiça revela que o Tribunal Superior veda a substituição
da CDA justamente nas hipóteses em que a execução desde o seu início foi
promovida contra a pessoa errada, ou seja, quando a CDA anterior é nula não por
simples erro material ou formal, mas sim por afronta às exigências substanciais do
artigo 202 do Código Tributário Nacional, ou quando por descuido da exequente
há indicação de parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA
DEVEDOR
JÁ
FALECIDO.
CARÊNCIA
DE
AÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA
EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 392/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012880-92.2020.8.26.0000 -Voto no 17092
13
1. O exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de
determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade jurídica do
pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade das partes. No caso em
análise, não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez
que a ação executiva foi ajuizada contra o devedor, quando deveria ter
sido ajuizada em face do espólio. Dessa forma, não há que se falar em
substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação
que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do
art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe
que o ajuizamento tenha sido feito corretamente.
2. Mesmo quando já estabilizada a relação processual pela citação válida
do devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência desta Corte
entende que a alteração do título executivo para modificar o sujeito
passivo da execução não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre o
tema, foi editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe
que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução".
3. Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na forma do art.
131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada contra o devedor
com citação válida pode a ele ser redirecionada quando a morte ocorre
no curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos onde a
morte precedeu a execução.
4. Recurso especial não provido.” (REsp 1222561/RS - Rel. Min. Mauro
Campbell Marques - 2a T - j.: 26.04.2011) (grifamos)
Partilhando de entendimento análogo, este E. Tribunal de Justiça já
se pronunciou:
“APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de 2007 -
Extinção do processo em razão do reconhecimento da ilegitimidade de
parte passiva Ação ajuizada em face de contribuinte já falecido
Impossibilidade de substituição da CDA Aplicação da Súmula 392 do
STJ - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe
Recurso desprovido.” (Apelação 0501539-30.2011.8.26.0075 Bertioga -
rel. Des. Wanderley José Federighi 18a Câmara de Direito Público - j.:
07/12/2017; DJe: 12/12/2017)
“APELAÇÃO - Apreciação do recurso sob a égide do CPC/15 -
Execução fiscal IPTU do exercício de 2006 Sentença que extinguiu o
processo - Ilegitimidade passiva ad causam - Ocorrência Aplicação da
Súmula 392 do STJ - Executado falecido antes do ajuizamento da ação -
Aplicação do art. 131, incisos II e III, do CTN - Impossibilidade de
substituição do polo passivo, com inclusão dos sucessores, em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012880-92.2020.8.26.0000 -Voto no 17092
14
vício na propositura da ação Sentença mantida - Recurso não provido.
(Apelação 0505535-75.2007.8.26.0075 - Bertioga - rel. Des. Roberto
Martins de Souza 18a Câmara de Direito Público - j.: 07/12/2017; DJe:
11/12/2017)
“ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM Execução Fiscal IPTU
Exercício de 2007 - Ajuizamento em face do executado já falecido
anteriormente ao ajuizamento da ação Redirecionamento da ação
Descabimento Ausência de erro material ou formal nas CDA's -
Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça - Processo extinto
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(Apelação
0501561-88.2011.8.26.0075 - Bertioga - rel. Des. Burza Neto - 18a Câmara
de Direito Público - j.: 09/11/2017; DJe: 13/11/2017)
Não se nega ao fisco a satisfação do crédito junto a
sucessores/herdeiros. Mas, para tanto há que se observar o devido lançamento, a
regular inscrição da dívida e as regras processuais pertinentes à legitimidade dos sujeitos
passivos.
Por fim, o descumprimento de obrigação acessória (atualização do
cadastro imobiliário), nem em tese interfere na ilegitimidade passiva de quem deixou de
integrar a relação jurídico-tributária antes do ajuizamento da ação (e do próprio fato
gerador) e nem na inoponibilidade da certidão de dívida ativa a quem, fora das
hipóteses de sucessão (mormente no plano processual), nela não figura como devedor.
Sobre o tema preleciona o jurista Theodoro Júnior:
“Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto, não basta
pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É indispensável
identificar quem, concretamente, se acha vinculado ao título, que nulla
executio sine titulo. “(...) Enfim é o procedimento administrativo que
precede à inscrição que enseja a oportunidade para definir quem vem a
ser o devedor principal, subsidiário ou co-responsável” (Lei de
Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg.36)
O largo prazo prescricional existe, exatamente, para que possa o
credor adotar as providências tendentes não apenas à satisfação do crédito depois de
definitivamente constituído, mas também para que, em sendo o caso, possa aviar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012880-92.2020.8.26.0000 -Voto no 17092
15
quanto necessário ao direcionamento correto da execução contra o correto sujeito
passivo da obrigação tributária, mormente quando se trata de informação constante de
registro público, destinada exatamente a produzir efeitos erga omnes.
Assim sendo, de rigor a extinção da execução fiscal de
origem, nos termos do art. 485, IV e VI do CPC.
Diante da extinção da totalidade do débito, devida a
condenação da municipalidade exequente em honorários advocatícios em favor
dos ora agravantes, os quais fixo em 15% sobre o valor do proveito econômico
obtido, que nesta hipótese, corresponde ao valor atualizado da causa, nos
termos do dos §§ 2o e §3o, do CPC/15, referentes à atuação tanto em primeira
quanto em segunda instâncias.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que a parte suscitou
nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, e, por
conseguinte, extingue-se a execução fiscal de origem.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)